Tribunal: TJDFT
Processo: 0778408-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. MARCHA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANTERIOR DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela RECORRENTE contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em sede de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em 25/08/2024. A sentença condenou o RECORRIDO ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.462,00, afastando o pedido de reparação por danos morais, ao fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade.
2. A RECORRENTE sustenta que o dano moral não decorre apenas do sinistro, mas da marcha processual, marcada por extinção indevida do feito, posterior cassação da sentença, demora no trâmite, necessidade de interposição de recursos e conduta evasiva do RECORRIDO, invocando erro judiciário e a teoria do desvio produtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a tramitação processual, incluindo extinção anterior do feito, cassação da sentença e alegada conduta evasiva do RECORRIDO, é apta a configurar dano moral passível de reparação, independentemente do acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, com repercussão relevante na esfera íntima do indivíduo, não se caracterizando por meros dissabores, contrariedades ou frustrações próprias da vida em sociedade e do exercício regular do direito de ação e defesa.
5. O acidente de trânsito, embora indesejável, já foi adequadamente analisado na sentença, que reconheceu apenas os danos materiais comprovados, afastando o dano moral por inexistir prova de abalo psíquico intenso ou violação autônoma à dignidade da RECORRENTE.
6. A extinção anterior do processo e sua posterior cassação, devidamente sanadas pelas vias recursais próprias, não configuram, por si, erro judiciário apto a ensejar reparação por dano moral, sob pena de se converter o sistema recursal em fonte automática de responsabilidade civil.
7. A alegada demora na tramitação e a necessidade de interposição de recursos integram os riscos normais do processo judicial, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, não se confundindo com ilícito passível de reparação.
8. A conduta processual do RECORRIDO, ainda que tenha dificultado o andamento do feito, foi enfrentada no processo, inclusive com reconhecimento de revelia e julgamento de mérito favorável à RECORRENTE quanto aos danos materiais.
9. A teoria do desvio produtivo não se aplica indistintamente à atuação processual regular, sendo insuficiente a simples exigência de acompanhamento do processo ou a prática de atos processuais para caracterizar dano moral.
10. Ausente prova de sofrimento psíquico relevante, humilhação, angústia profunda ou violação específica a direito da personalidade, correta a sentença ao afastar a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).